Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-56.2021.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007100-56.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (APELADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MURILO ARRUDA BOTELHO - CPF: 058.387.491-64 (ADVOGADO), CLEUSA VALERIA DE OLIVEIRA - CPF: 503.264.651-20 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 823.281.371-72 (APELANTE), TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 823.281.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO – DEFEITO DO VEÍCULO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, quando demonstrado que o defeito na prestação do serviço ou vício no produto que a pane do motor do veículo está interligada à falta de manutenção pela parte requerida, esta deve ser responsabilizada. 2. O réu/apelante não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEUSA VALERIA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de

“Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1007100-56.2021.8.11.0006) ajuizada contra o apelante por FABIOLA DIAS ALMEIDA, julgou parcialmente procedente os pedidos, para
“o fim de declarar a resolução do contrato de compra e venda do veículo entre as partes
;
”
condenando
“a
requerida CLEUSA VALÉRIA DE OLIVEIRA devolver o valor pago pela aquisição do veículo a requerente no importe de R$32.520,00 (trinta e dois mil e quinhentos e vinte reais), além dos valores desembolsados pela requerente na mecânica, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
devendo ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida,
mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais feito na inicial pela requerente e o pedido reconvencional de indenização por danos morais feito pela requerida Cleusa; a sentença reconhecendo a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (cf. Id. nº 186250762).

A apelante alega que a sentença deve ser reformada pois quem deu a causa da rescisão do contrato foi apelada, vez que
“não efetuou o pagamento do bem conforme ajustado, que a entrada era para ser feita com a entrega do bem só foi realizada depois de nove dias”,
e que além disso
“a apelante entregou o bem em perfeitas condições de uso a apelada, tanto é que esta viajou com a caminhonete, cometeu infrações de trânsitos,
portanto
“os danos ocorridos no bem foi em decorrência de mal-uso ou erro mecânicos, ambas situações que fogem da responsabilidade da apelante”

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que sejam os pedidos julgados totalmente improcedentes, acolhendo o pedido contraposto na reconvenção condenando a apelada ao pagamento no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (cf. Id. nº 186250764).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Cf. Id. nº 186250764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
FABÍOLA DIAS ALMEIDA
em face de
CLEUSA VALERIA DE OLIVEIRA
e
TATIANA MENDES DE OLIVEIRA,
todos qualificados nos autos.

Narra à parte autora que, em 29 de maio de 2021, a requerente comprou da sra. Cleusa Valeria, primeira requerida, um
automóvel FORD RANGER XL CD2 25, modelo 2014, cor branca, placa QBN9189, código RENAVAN 01023063945, CHASSI 8AFAR22F0EJ252722
, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Esclarece que ficou acordada para fins de pagamento uma entrada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) – realizado em 09/06/2021, compra de materiais de construção no importe de R$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais), realização de um furo de poço artesiano na chácara da requerida Cleusa, cujo valor aproximado se dá em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), e, por fim, o restante em transferência bancária.

Declara que mesmo tendo sido afirmado pelas requeridas de que o veículo estaria em bom estado de uso e conservação, após certo tempo de uso pela autora, na data de 02 de junho de 2021 o veículo apresentou defeito, do qual houve gastos para o conserto ficando no importe de R$2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), sendo realizada troca das peças de bateria, bobina, corpo borboleta e lâmpada 1 polo pino, diagnóstico, injeção eletrônica, serviços mecânicos (65679453, 65679455).

Ainda, discorre que mesmo após ter realizado tais trocas em oficina mecânica, o veículo manteve apresentando problemas, dos quais impossibilitava seu uso. Por conseguinte, após ter ficado na rua com o carro sem funcionar, foi informada que o motor dele havia fundido, tendo como orçamento para conserto o equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante disso, buscou contato com a vendedora para que resolvesse os problemas, já que desde a compra o veículo apresentou problemas que teriam dado causa ao perdimento do motor; essa, por sua vez, não atendeu, sendo a autora interpelada pela filha da requerida, Tatiana Mendes (segunda requerida), a qual informou que deveria tratar dos assuntos com a mesma, já que sua mãe era idosa e estaria passando por problemas de saúde.

Contudo, a segunda requerida atribuiu os danos à postulante, alegando possível mau uso do veículo e que esta estaria tentando dar um golpe, vez que já responderia a outros processos por estelionato.

Por conseguinte, a autora informa que na data de 06 de julho de 2021, as requeridas teriam ido até a oficina onde estava aguardando resolução e levaram o veículo, estando desde então em posse das requeridas.

Por fim, a parte autora alega que logo após a compra o veículo apresentou os problemas acima descritos, contudo, o mesmo fundiu o motor sem que ela tenha dado causa.

Desta forma pugna pela condenação da requerida Cleusa no importe de R$35.040,00 (trinta e cinco mil e quarenta reais) ante os danos materiais e mais R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Quanto à segunda requerida, Tatiana Mendes, a parte autora pugna pela sua condenação em R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Juntou documentos nos ids. 65675440 a 65679470.

Recebida a inicial a id. 69692623, foi determinada a citação das requeridas, bem como, determinado o encaminhamento ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação.

Conciliação restou inexitosa – id.77550646.

Nos ids. 80054804, 80048680 e 80048680, as requeridas apresentaram as contestações, as quais aduziram que o (a) requerente não faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais, ante a inexistência de problemas no veículo quando da tradição do mesmo à requerente, sendo que estes apareceram por desídia e falta de zelo da requerente com a camionete. Ademais, pugnou pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o caso, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar.

A requerida Cleusa Valéria, pugna pela improcedência da ação, diante da ausência de vício no veículo, vez que estaria em perfeitas condições de uso, sendo que os problemas apresentados teriam ocorridos pelo mau uso do carro, ademais, tal negócio teria dado prejuízo à requerida, que teve gasto para concertar o veículo. Ainda, quando a ausência de abalo moral sofrido, igualmente requer o não reconhecimento dos danos morais suscitados.

Por conseguinte, apresentou reconvenção (id. 80054792 e seguintes), na qual pleiteia o ressarcimento pelas despesas para o conserto do veículo, discorrendo que o mau uso teria ocasionado os danos, em razão disso, após a requerida ter retirado o carro da oficina e da autora, teria desembolsado a quantia de R$20.509,99 (vinte mil e quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) pelos gastos com peças, mão de obra, laudo de engenheiro e multas.

Ademais, pugna pela condenação da parte autora na indenização por perdas e danos oriundos da rescisão por culpa exclusiva dela, a serem fixados por este juízo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

Na contestação da segunda requerida (Tatiana) – id.8005487, essa pugna pela improcedência do pedido indenizatório, vez que inexistentes danos morais alegado em exordial, e, preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade.

A parte autora apresentou as impugnações aos pedidos contestatórios, refutando as alegações dos requeridos e, reiterando os pedidos iniciais (id.74777118 e 72153055).

Designada audiência de instrução (id.85638711), foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas.

Em seguida, as requeridas apresentaram memoriais finais, remissivas as manifestações anteriores (iniciais e contestações).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber julgamento de mérito.

Primeiramente, quanto à alegação da preliminar de ilegitimidade da parte Tatiana, entendo que esta sustentação deve ser afastada, haja vista que o que se pretende é a indenização por danos morais contra a requerida, por atos posteriores à compra e venda e protagonizado por ela, que teria discutido, via whatsapp com a requerente. Nesse sentido, a parte é legítima para figurar no presente processo.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade ou não das requeridas pelo vício na caminhonete (
FORD RANGER XL CD2 25, modelo 2014, cor branca, placa QBN9189, código RENAVAM 01023063945, CHASSI 8AFAR22F0EJ252722
)
objeto da lide, e a possível obrigatoriedade de devolução dos valores pagos e da indenização por danos morais.

Já em pedido contraposto, a requerida Cleusa pleiteia a indenização por danos materiais e perdas e danos, respectivamente ao que pagou na mecânica pelo mau uso do veículo, multas e o descumprimento das cláusulas contratuais.

Informa que fez a retirada do veículo da autora quando havia sido deixado por essa em oficina mecânica e para recuperação e conserto teve que pagar mais de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, consta na inicial que a requerente adquiriu da primeira requerida (
CLEUSA VALERIA DE OLIVEIRA
) o veículo acima citado, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Segundo informado pela parte autora, em 02/06/2021 (quatro dias após a tradição) o veículo teria apresentado problemas mecânicos e elétricos, sendo a Autora obrigada a desembolsar R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), conforme documentos de Id. 65679451, 65679453 e 65679455.

Informa que mesmo após a manutenção mecânica, o veículo continuou a apresentar problemas, sendo novamente levado à oficina em 14/06/2021 (Id. 65679458).

Esclarece que na data de 24/06/2021 a camionete teria parado por completo na rua, oportunidade em que o veículo retornou à oficina com problemas mais sérios, sendo constatada a necessidade da troca do motor em razão de ter fundido, cujo valor da manutenção ficaria em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante de tantos problemas, a Requerente contatou a Requerida Cleusa Valéria, que tomasse providências quanto à situação do veículo, eis que adquirido há pouco tempo e que não seriam defeitos causados pro ela.

Contudo, afirma que antes que qualquer providência fosse tomada, em 06/07/2021 as requeridas foram até a oficina mecânica e levaram o veículo sem qualquer autorização da parte Requerente, fato este que deu causa à extinção do contrato, conforme boletim de ocorrência anexo ao Id. 65679467.

Por sua vez, as requeridas pontuaram que o veículo estava em bom estado de uso e conservação, que não apresentava avarias e, que por mau uso carro teria estragado.

Que efetuaram a retirada do veículo da oficina e que, para que o mesmo pudesse estar apto a uso, tiveram que efetuar o conserto. Inclusive , narram que a parte autora teria praticado infrações de trânsito , fatos que teriam originado multas sob o bem.

Assim, por meio da reconvenção apresentada, pugna a requerida pela condenação da autora em danos morais e materiais. Quanto aos prejuízos, informam que esses totalizam em R$20.509,99 (vinte mil quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos) elenca o seguinte: R$ 6.117,00 – Serviços de Mão de Obra Mecânica; R$ 4.500,00 – Peças do Cabeçote; R$ 6.869,00 – Peças; R$ 150,00 – Peças; R$ 450,00 – Peças; R$ 465,00 – Peças + Serviços; R$ 1.500,00 – Elaboração de Laudo; R$ 458,99 – Multas.

Pois bem.

Sem delongas, depreende-se dos autos que é incontroversa a existência de vício redibitório (art. 441 do CC), consistente no problema que causa a impossibilidade de uso do mesmo, bem como, o desrespeito ao prazo legal para a reparação do defeito apresentado.

Ademais, conforme se comprova nos autos, foram diversas tentativas de resolução dos problemas ocorridos, e que de fato a parte autora todas as vezes buscou sanar a deficiência dos problemas de forma amigável junto as requeridas.

É crível que não houve a solução, tão pouco a devolução da quantia paga pela aquisição.

No caso dos autos, mesmo estando o carro praticamente quitado, no que tange aos valores acordados em contrato (R$65.000,00), restando tão somente à entrega de poço artesiano, porém, as requeridas realizaram a retirada do veículo da posse da autora e, apesar de ter a possibilidade de consertar e devolver, estas não o fizeram.

Além disso, o veículo apresentou problemas quatro dias após a tradição, período demasiadamente curto, não sendo lógico esperar que uma pessoa adquira um veículo e depois de tão pouco tempo ele apresente problemas.

Depois de sair da mecânica com os reparos necessários, a parte autora teve que devolver o veículo mais uma vez, 10 dias depois, pelos mesmos problemas apresentados.

Quando retirou o veículo pela segunda vez da oficina, aí veio a fundir o motor com mais uns 10 dias de uso.

Desta forma, verifico que a parte autora agiu com zelo e cuidado com o veículo, levando-o à mecânica por duas vezes e assim que ele apresentou o problema.

Talvez devesse ser investigada a responsabilidade da mecânica, que recebeu o veículo em duas oportunidades, trocou peças, fez reparos e pouco tempo depois o veículo fundiu o motor. Mas esse não é o objeto dos presentes autos.

De sorte, entendo que mesmo oportunizado a defesa para que as requeridas comprovassem que o veículo estaria em bom estado, NÃO fizeram. Inclusive as fotos anexadas em contestação/reconvenção, demonstram que de fato o veículo estava sendo usado pela requerente, estando sujo por uso, mas não indica que este estavam sofrendo mau uso, vez que a foto apresentada se contrapõe a foto do veículo limpo.

Sobre o laudo pericial juntado aos autos pela requerida Cleusa, denoto que ele foi produzido de forma unilateral e mais de três meses depois do ocorrido, além de ser inconclusivo, pois o próprio perito informa que para uma melhor perícia e conclusão teria que desmontar o motor.

Na audiência de instrução a testemunha funcionária da mecânica onde o veículo foi deixado para conserto informou que houve um rompimento de mangueira de óleo e que isso é indicado no painel do carro, portanto presume-se que a requerente foi desidiosa. Disse também que a camionete estava em perfeitas condições. No entanto, a testemunha não é mecânico e não trabalha com mecânica de carros, apesar de ter conhecimentos gerais sobre o assunto, como afirmou ter.

Ora, se houvesse rompimento de mangueira de óleo deveria ter sido constatado nas duas primeiras vezes em que o veículo foi deixado na mecânica, pois dez dias depois de sair da oficina, o motor fundiu.

Não é razoável esperar que ao retirar a camionete da revisão por duas vezes, tendo trocado peças e feito reparos, um veículo vai dar problemas de novo. As oficinas mecânicas devem atuar com responsabilidade sobre o serviço delas. É o esperado pelo consumidor.

Já a testemunha engenheiro mecânico asseverou que havia vazamento na parte externa do motor; que estava sem óleo; que fez uma inspeção visual e encontrou vazamento; que acredita que provavelmente veio a fundir por falta de óleo; que existe um mecanismo de segurança, um sensor que mede o nível de óleo e aparece uma luz no painel indicando o problema para o motorista; que fez a perícia em outubro; que o motor de partida também estava com problema e que o veículo provavelmente estava sem revisão regular; que não foi analisado de forma mais profunda o veículo; que para chegar ao ponto em que se chegou o veículo apresenta vários sintomas.

Denoto, deste modo, que a testemunha indicou que já havia um problema, haja vista a falta de revisões regulares no veículo e que o motor de partida também estava com problema, indícios de que não foi apenas a mangueira que furou.

Ademais, a perícia foi inconclusiva e unilateral, como já dito, e realizada muito tempo depois do ocorrido.

Desta maneira, a parte autora fez provas de que o veículo apresentou problemas poucos dias após ser adquirido, por meio dos documentos e mensagens apresentadas na inicial, e de que tentou resolver de forma consensual com as requeridas. Sendo assim, como a demandante fez provas de suas alegações, de acordo com o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, devendo a parte demandada fazer a contraprova ou a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi feito.

No caso, entendo que foi oportunizado pela autora as requeridas a resolução dos problemas mecânicos apresentados, havendo negativa em fazer. De posse do veículo, as requeridas levaram o veículo a outra oficina, desembolsaram os valores para conserto, entretanto, não devolvera o bem, extinguindo unilateralmente o contrato firmado entre elas.

Verifico, assim sendo, que é caso de julgar procedente o pedido de resolução do contrato, uma vez que as próprias requeridas retiraram o veículo da posse da requerente e o venderam a outra pessoa.

Sendo assim, impõe-se a devolução da quantia paga pela requerente, sendo comprovado o valor de R$ 32.520,00 (trinta e dois mil quinhentos e vinte reais)- id.65679445, 65679444 e 65679443), além dos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pagos pela requerente na mecânica.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que deve ser julgado improcedente, uma vez que não restou comprovado que os danos advindos ao filho da requerente decorreu desses fatos narrados na inicial. Ademais, quanto às ofensas trocadas por mensagens de whatsapp, entendo que foram recíprocas, portanto não incidindo no caso violação de direitos de ordem moral a serem compensados.

Já com relação ao pedido reconvencional feito pela parte requerida Cleusa, entendo que a parte demandada consertou o veículo para vendê-lo a terceiro estranho à lide, portanto, e considerando que a responsabilidade pelo vício redibitório é da requerida, não vejo como julgar procedente este pedido. Com relação ao contrato, a própria requerida deu causa a sua rescisão, vez que tirou o veículo da posse da requerente e o vendou a terceiro. No entanto, as multas de trânsito ocasionada pela requerente e paga pela requerida deve ser reembolsada pela primeira a segunda. Assim sendo, condeno a requerente no pagamento das multas de trânsito indicadas no processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a resolução do contrato de compra e venda do veículo entre as partes e
CONDENAR a requerida CLEUSA VALÉRIA DE OLIVEIRA devolver o valor pago pela aquisição do veículo a requerente no importe de R$32.520,00 (trinta e dois mil e quinhentos e vinte reais), além dos valores desembolsados pela requerente na mecânica, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
devendo ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira citação válida;

b) Condenar a requerente Fabiola ao pagamento das multas de trânsito pagas pela requerida Cleusa; devendo ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta sentença;

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais feito na inicial pela requerente e o pedido reconvencional de indenização por danos morais feito pela requerida Cleusa;

d) Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida Cleusa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão de gratuidade processual.

e) Quanto à requerida Tatiana, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, haja vista seu pedido ter sido julgado improcedente face à requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 29/05/2021, a autora adquiriu da apelante, Sra. Cleusa Valeria de Oliveira, um veículo “FORD
ORD RANGER XL CD2 25, modelo 2014, cor branca, placa QBN9189, código RENAVAN 01023063945, CHASSI 8AFAR22F0EJ252722
, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo uma entrada de R$ 30.000,00, compra de materiais de construção no valor de R$ 2.520, realização de um furo de poço artesiano, cujo valor orçado é de R$ 17.500,00, e o restante através de transferência bancária (cf. Id. nº 186248243).

Devido a problemas apresentados no veículo, o autor ingressou com a presente ação de “Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais” sustentando que “
na data de 02 de junho de 2021 (quatro dias após a tradição) o veículo apresentou problemas, momento em que Fabíola, requerente, o levou até a mecânica Negrão Autopeças, a pedido de Cleusa Valéria, a qual informou ser a mecânica de sua confiança,
sendo que
“na oficina a requerente desembolsou o valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) para a troca das peças: bateria, bobina, corpo borboleta e lâmpada 1 polo pino, diagnóstico, injeção eletrônica, serviços mecânico, e
que
“mesmo após a troca das peças, (...) no dia 24 de junho de 2021, a caminhonete apresentou novos problemas, parando com a requerente no meio da rua,
e que após esse acontecimento “
voltou à oficina Negrão Autopeças, indicada por Cleuza Valéria, diagnosticando-se que o motor havia fundido”
; Sustenta que “
após inúmeras tentativas falhas de contato com Cleusa Valeria, Tatiana Mendes, filha de Cleusa e segunda requerida, entrou em contato com Fabíola via rede social WhatsApp, anexo 17, lhe informando que deveria tratar dos assuntos referentes ao carro diretamente com ela, momento este que Fabíola informou, novamente, todos os problemas que o veículo vinha apresentando e que o ultimo teria sido o motor fundido, por conta disso havia levado o carro para o conserto novamente”,
contudo
“antes que qualquer providência fosse tomada, sem nenhum armistício, no dia 06 de julho de 2021, as requeridas foram até a oficina mecânica e levaram o veículo, sem qualquer autorização da requerente, dando causa a extinção do contrato firmado entre as partes”

Pois bem.

Considerando as provas efetivamente produzidas e as alegações incontroversas expostas pelas partes, o que se extrai dos autos é que o réu/apelante (Cleusa Valeria de Oliveira), vendeu ao autor/apelado (Fabiola Diaz Almeida), o veículo Ford Ranger XL CD2 25, modelo 2014, cor branca, placa QBN9189, Renavam 01023063945, chassi 8AFAR22F0EJ252722, pelo valor de R$ 65 mil e que devido a problemas mecânicos ocasionados pela falta de manutenção o automóvel teve o motor fundido.

No caso,
houve sim, quebra no contrato por parte da parte apelante,
já que esse fato realmente está sobejamente comprovado pelas ordens de serviços, a transferência bancária, conversas de whatsapp e notificação extrajudicial que instruíram a inicial (cf. Id. nº 186250652, 186250653, 186250654, 186250659 e 186250662), que bem demonstram que, de fato, em após alguns dias depois da entrega, o veículo permaneceu parado na oficina da oficina para a realização de reparos necessários, e que por várias vezes precisou retornar em razão da persistência dos mesmos problemas.

Essas são as únicas circunstâncias fáticas extraídas dos autos. Não foram produzidos quaisquer elementos de prova capazes de indicar
a suposta tese defensiva de que o suposto vício decorrera de mau uso pela apelada, já que as fotos, bem como laudo produzido de forma unilateral pela requerida,
não indicam, sob qualquer viés, com veracidade que os problemas do veículo se deram por desídia da parte apelada.

Assim, o apelante não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Não veio para os autos qualquer prova de que o autor deu causa ao defeito presente no automóvel Ford Ranger, não havendo, portanto, como impor responsabilização ao apelado.

Dessa forma, faz-se necessário que as partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil (CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024